Tribunal: TJMT
Processo: 1009281-39.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009281-39.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 10.440.482/0001-54 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O LOJISTA E REDE DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO NÃO PRESENCIAL. AUTORIZAÇÃO DE VENDA. CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO PELO PORTADOR DO CARTÃO (CHARGEBACK). RESTITUIÇÃO AO LOJISTA DEVIDA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART.927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. R
ISCO INERENTE AO NEGÓCIO DA OPERADORA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A empresa credenciadora que aufere lucro gerindo sistema de pagamentos utilizado pelos estabelecimentos comerciais por ela credenciados, responde objetivamente pelo prejuízo material sofrido pelo credenciado em decorrência do cancelamento de transação efetivada e posteriormente contestada pelo titular do cartão de crédito (chargeback), porquanto a fraude praticada por terceiro em pagamento realizado remotamente é um risco da atividade da credenciadora.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1009281-39.2021.8.11.0003

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A.

APELADO: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se Apelação Cível interposta por
GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/
A
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Rondonópolis,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
que, nos autos da Ação de indenização por danos materiais e morais n. 1009281-39.2021.8.11.0003, movida por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, julgou procedente em parte
os pedidos da inicial, para o fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 36.296,49 (trinta e seis mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), com correção monetária pelo INPC/IBGE, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sucumbente, arcará a parte ré com das custas, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Id. 247558214).

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (Id. 247558223).

Sustenta em preliminar, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que a c
redenciadora apenas é responsável por assegurar o fluxo da informação entre o lojista e bandeira/ instituição bancária, e não pela autenticidade das informações prestadas.

No mérito, sustenta:
(i)
relação não é de consumo, eis que a parte apelada utiliza do sistema de roteamento da apelante, para fomentar sua atividade comercial, logo,
não há vulnerabilidade que justifique a teoria;
(ii)
atuação da apelante como agente credenciador, mero intermediador de pagamentos;
(iii)
responsabilidade exclusiva do apelado, que
não tomou as diligências e cautelas necessárias ao proceder a venda;
(iv
)
prévio conhecimento do contrato e da cláusula expressa,
de não repasse/estorno de valores em caso de
chargeback
; (
v
) invoca cláusula contratual que limita sua responsabilidade em caso de fraude no sistema de pagamento;
(vii)
acrescenta que o autor deve buscar o pagamento do comprador dos produtos, cujos dados possui, não tendo o dever de reembolsar-lhe o valor dos produtos vendidos, pois não teve ingerência na contestação da transação realizada pelo titular do cartão junto à instituição responsável.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que a sentença seja reformada integralmente (Id. 247558226).

Em sede de contrarrazões, o apelado roga pelo desprovimento do recurso, e majoração da verba honorária (Id. 247558231).

Preparo recursal recolhido em Id. 248867675.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, a qual noticiou
ter firmado contrato de credenciamento ao sistema
GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/
A
, para
utilizar os serviços de meio de pagamento fornecido pela ré.

Em razão da atividade comercial que exerce, na data de 03.10.2019 realizou a venda de produtos para Sr. Antônio Flávio da Silva, identificadas pelas (notas fiscais n. 479.842, 479.843, 479.844 e 479, 845, nos respectivos valores de R$ 7.800,00, R$ 4.625,00, R$ 4.974,99 e R$ 11.000,00) e, após a aprovação do pagamento pela apelante, realizou a entrega das mercadorias 03 (três) dias após, efetivada a venda.

Posteriormente, as compras foram contestadas na plataforma da ré, sob a alegação de fraude, e após o ocorrido, os pagamentos de seu
e-commerce
foram indevidamente retidos, causando-lhe prejuízo financeiro. Postulou a condenação da ré ao pagamento do valor de 36.296,49 (trinta e seis mil duzentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), a título de danos materiais, e do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Em sua contestação, a apelante pugnou pela inaplicabilidade do CDC. No mérito, alegou ser administradora de pagamentos e não tem ingerência quanto à autorização das operações realizadas por meio de seu sistema. Apresentou explicações acerca das operações de
e-commerce
, informando que disponibiliza aos seus clientes todas as informações e meios para minimizar o risco de fraudes. Sustentou que as vendas feitas pelo apelado foram contestadas pelo portador do cartão, indicando a ocorrência de fraude. Aduz que o apelado foi negligente, eis que deixou de agir de forma cautelosa, não devendo ser responsabilizada pelo descuido do estabelecimento, tendo em vista a previsão expressa no contrato de credenciamento de que, ainda que a transação tenha recebido código de autorização, ela pode ser cancelada, debitada ou sofrer
chargeback
e nesses casos o valor não será repassado ou ficará sujeito a estorno (cláusulas 5.1 e 5.4). Posicionou-se pela improcedência da ação.

Sobreveio a r. sentença, contra a qual, se insurge a parte apelante.

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento e reforma
in totum
da sentença, por entender que foi o apelado quem deu causa ao estorno de suas vendas por ausência de zelo e cuidados na condução de suas transações.

Pois bem
.

A relação jurídica entre as partes, objeto da ação, em que o autor pessoa jurídica firma com a ré “contrato de credenciamento ao sistema GETNET”, não é de consumo, nem subordinado ao Código de Defesa do Consumidor, visto que tem como destinação ao incremento da atividade negocial da empresa contratante.

Inexistente, na espécie, relação de consumo entre as partes, visto que:
(a)
o autor não é destinatário final do serviço ajustado com a ré, porquanto destinado à sua atividade produtiva; e
(b)
desnecessário perquirir sobre a vulnerabilidade do autor, visto que não reconhecida sua qualidade de destinatário final.

Apesar de não regida pelo CDC, a relação jurídica entre as partes, adota-se a orientação de que a prestadora de serviço, responde pelos danos causados aos usuários, no que concerne, dentre outras, à segurança dos sistemas que utiliza e à inclusão/manutenção de débitos em arquivos de consumo, independentemente culpa, visto que ligada ao risco da atividade que exerce (CC, art. 927, § único).

Importante esclarecer de início, que o
"chargeback"
nada mais é do que o cancelamento da compra realizada via cartão de crédito, que pode ocorrer basicamente por dois motivos: o titular do cartão não reconhecer a compra efetuada em seu nome ou a transação não obedecer a regulamentação prevista. É o que ocorre nas compras feitas com dados roubados e cartões clonados, quando a transação é cancelada antes que os valores sejam pagos aos estabelecimentos.

Por força do que prevê o contrato oferecido por entidades credenciadoras, em tais casos, os riscos são integralmente repassados ao estabelecimento, ou seja, o ônus financeiro é assumido pelo lojista, que deixa de receber os valores das compras canceladas, mesmo que a mercadoria ou serviço tenham sido entregues.

Ocorre que, segundo entendo, tal responsabilidade deve ser devolvida às credenciadoras e às instituições financeiras, eis que as atividades de concessão de crédito e de processamento de pagamentos remotos são
atividades de risco
, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, consequentemente, os riscos envolvidos nestas operações - tais como fraudes, roubos e clonagens de cartões - devem ser assumidos pelas entidades que operam e autorizam as transações, e não pelos lojistas.

É fato incontroverso que o autor celebrou contrato de credenciamento e adesão de estabelecimentos com a parte ré, para utilização do sistema de pagamento “GETNET” objetivando incrementar sua atividade econômica (Id. 247558181).

As vendas foram realizadas no dia
03.09.2019
, totalizando o valor de R$
36.296,49 (trinta e seis mil duzentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos).

Houve o recebimento dos códigos de autorização n. 092085, n. 001038, n. 053570 e n. 045688, demonstrando
que as transações foram realizadas por meio de inserção de dados do cartão de crédito por meio do sistema da ré que, após confirmar o recebimento dos valores aprovou a compra,
(Ids. 247557199, 247558150, 247558151 e 217558152).

Observa-se que as mercadorias adquiridas foram liberadas pelo apelado e entregues ao terceiro comprador, conforme prova documental que acompanhou a inicial – cópia das conversas com o comprador e notas fiscais (Id. 247558153) e, e-mail autorizando a retirada da mercadoria (Id. 247558154).

Ocorre que, algum tempo depois, as compras foram contestadas pelo titular do cartão de crédito e, por entender haver fraude na transação, foram objetos de estorno.

Desse modo, cinge-se a controvérsia ao exame da legalidade da recusa da apelante em proceder ao repasse do valor das vendas efetuadas pelo apelado, com pagamento através de cartões de crédito, pelo uso da plataforma disponibilizada pela ré.

Vê-se que o contrato de credenciamento celebrado entre as partes trata-se de contrato de adesão.

Nesse caso, dispõe o artigo 423 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação
mais favorável ao aderente.
”

A apelante embasou a recusa no pagamento em razão da contestação das compras pelo titular do cartão
(chargeback)
, defendendo a regularidade do estorno e atribuindo ao estabelecimento comercial apelado, a responsabilidade pela operação fraudulenta, conforme previsto no "Contrato de Credenciamento ao sistema GETNET". Alega ser dever do autor, verificar se o cliente era o verdadeiro portador do cartão utilizado para pagamento, podendo cancelar a transação, ainda que o cliente tenha obtido código de autorização, nos termos das cláusulas contratuais 5.1ª e 5.4ª.

Em que pese, ainda que exista previsão contratual de impossibilidade de pagamento, fato é que houve a efetivação das transações com fornecimento de códigos de autorização pela própria apelante (Ids. 247557199, 247558150, 247558151 e 217558152).

Ora, sendo possível a identificação de perfil de fraude pelo sistema da apelante, seria razoável, que tal medida ocorresse
antes
da autorização das transações, não após, com desarrazoada transferência do risco do negócio ao lojista.

Observa-se dos documentos colacionados que o apelado foi diligente no procedimento de venda, com emissão de pedido e qualificação fornecida pelo comprador, com entrega das mercadorias somente após a validação da compra pela plataforma da apelante, com confirmação das operações pelo sistema recebedor de pagamentos.

Considerando as provas produzidas, não se observou qualquer indício de fraude depois de finalizadas as compras, tanto que a plataforma gerou os códigos de verificação com aprovação do sistema, sobrevindo as contestações dias após a entrega das mercadorias.

Fato incontroverso, portanto, que as vendas somente foram concretizadas com as autorizações emitidas pela apelante, requisito necessário para conclusão das operações.

Antes do procedimento de
chargeback
, as operações foram reputadas como seguras, a denotar ter o apelado observado os padrões de segurança estabelecidos pela apelante, contando com sua autorização para concluir as transações.

Não prospera a alegação de que as vendas foram realizadas em desacordo com os procedimentos de segurança previstos em contrato, sendo responsabilidade da apelante, a segurança do sistema que presta serviços de administração dos pagamentos e recebimentos à rede credenciada.

O apelado confiou no serviço apelante para contratar seus serviços de pagamentos, sendo risco da atividade da apelante eventuais problemas na segurança do sistema.

Não se pode aceitar que a apelante aprove operação, e posteriormente repasse a responsabilidade por eventual fraude ao estabelecimento comercial, sendo sua a responsabilidade pela segurança do sistema.

Nesse contexto, descabida a alegação de lícita a retenção do pagamento, pois regularmente autorizado em contrato, não manifestando a administradora qualquer oposição ao autorizá-la.

Assim, ao conceder ao lojista a autorização para que a venda se efetive, a operadora do meio de pagamento, assume o risco inerente à sua atividade empresarial, que é justamente, prestar serviços aos estabelecimentos comerciais voltados às soluções transacionais por meio de rede, para que possam expandir seus negócios.

Em outras palavras, a empresa credenciadora que aufere lucro gerindo sistema de pagamentos, utilizado pelos estabelecimentos comerciais por ela credenciados, responde objetivamente pelo prejuízo material sofrido pelo credenciado, em decorrência do cancelamento de transação efetivada e posteriormente contestada pelo titular do cartão de crédito (
chargeback
), porquanto a fraude praticada por terceiro em pagamento realizado remotamente é um risco da atividade da própria credenciadora.

A propósito, é o entendimento firmado por esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O LOJISTA E REDE DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO NÃO PRESENCIAL. AUTORIZAÇÃO DE VENDA. CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO PELO PORTADOR DO CARTÃO (CHARGEBACK). RESTITUIÇÃO AO LOJISTA DEVIDA – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO DA OPERADORA
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao autorizar o lojista a efetuar a venda não presencial através de cartão de crédito, a rede operadora do meio de pagamento assumiu o risco inerente à sua atividade empresarial, justamente a de prestar serviços voltados a soluções transacionais por meio de rede, oferecidos aos estabelecimentos comerciais. Cabe à operadora do sistema de pagamento assumir o risco do chargeback, já que inerente à sua atividade empresarial.
(
TJ-MT – RAC 1004072-50.2022.8.11.0037, Relator: Des. Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)”.

No mesmo sentido, já decidiu outros Tribunais:

“Apelação. Cartão de crédito. Indenizatória. Venda realizada pela autora através do sistema de pagamentos administrado pela ré. Negócio impugnado pelo titular do cartão e cancelado pela ré, que cobra da parte autora o valor da transação, amparada em cláusula contratual (chargeback). Cláusula nula, por transferir ao comerciante a responsabilidade da ré pelos riscos da sua atividade. Desequilíbrio contratual evidenciado. Estabelecimento comercial que não pode suportar os prejuízos decorrentes de suposta fraude. Honorários advocatícios. Aplicação do Tema 1076, do C. STJ. Fixação da verba nos termos do art. 85, §§ 2º e 11º, do CPC. Recurso a que se dá provimento, em parte. (TJSP; RAC 1010830-72.2023.8.26.0011; Relatora Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI – Pinheiros, 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)”.

“CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratual c.c. cobrança. Alegada retenção indevida e ausência de repasse de valores relativos a vendas realizadas com cartão de crédito pela ré, a qual, escudada em cláusula denominada "chargeback", afirma que as compras teriam sido contestadas pelos titulares dos cartões em razão de fraude, não obstante as mercadorias vendidas tenham sido efetivamente entregues. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Venda realizada pela internet com a efetiva entrega da mercadoria aos supostos compradores. Obtida a autorização para efetivação das operações com a ré, não se admite posterior retenção do pagamento ou estorno com base em alegação de fraude (cláusula "chargeback"). Aplicação da teoria do risco da atividade empresarial. Inexistência de qualquer conduta omissiva, negligente ou imprudente por parte da autora, que verificou a idoneidade dos dados pessoais do comprador antes de dar início à fase de pagamento. Procedência em parte mantida. Recurso improvido. (TJSP; RAC 1002947-36.2023.8.26.0347; Relator: Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Matão, 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/24; Data de Registro: 18/05/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONTESTAÇÃO PELO TITULAR DO CARTÃO. "CHARGEBACK". REPASSE AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RISCO DA ATIVIDADE DA CREDENCIADORA. A credenciadora de cartão de crédito que realiza a prévia análise e liberação das operações financeiras possui responsabilidade pelo "chargeback", pelas compras realizadas mediante fraude e contestadas pelo titular do cartão, diante da evidente abusividade da cláusula contratual que transfere tal ônus para o estabelecimento comercial, por se tratar de risco inerente à sua própria atividade empresarial. (TJMG - RAC 1.0000.23.030951-0/001, Relator: Des.
Arnaldo Maciel
, 18ª Câmara Cível, julgamento em 28/03/2023, publicação da súmula em 29/03/2023)”.

Ressalte-se, não ter sido demonstrada conduta irregular do apelado nas transações impugnadas. Pelo contrário, demonstrou satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito, a comprovação das vendas, emissão de notas fiscais, além de comprovar a entrega da mercadoria apenas após a geração dos códigos de autorização pela credenciadora de pagamentos.

Verificada a abusividade da cláusula com transferência de ônus ao lojista, assim como as cautelas por ele tomadas para a conclusão do negócio, em estrita confiança à plataforma de pagamentos disponibilizada pela apelante,
é o caso de manutenção integral da r. sentença
.

No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11, do CPC, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre a base de cálculo fixada pela r. sentença.

Com relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, sendo desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais. Não obstante, para que não se alegue cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.

Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório está sujeita à pena prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Posto isto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024